Tribunal: TJMT
Processo: 1015515-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1015515-75.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, BUSCA E APREENSÃO]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), ZENILDA ALVES ASSUNCAO MACENE - CPF: 850.982.561-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CONSTITUIDA– BOA FÉ CONTRATUAL – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado pelo devedor em contrato – com as cautelas de segurança previstas, bem observadas no caso.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da
ação de busca e apreensão
(proc. n.
1001532-53.2023.8.11.0050
)

ajuizada pelos Agravante em desfavor de
ZENILDA ALVES ASSUNCAO MACENE
,
indeferiu o pleito de busca e apreensão do bem móvel, por entender que o recorrente não apresentou elementos suficientes para averbar se a devedora fora notificada para constituir-se em mora.

Em suas razões (Id. 174150165), aduz o recorrente que a probabilidade do direito do agravante está consubstanciada em razão no envio da notificação eletrônica no endereço de e-mail indicado pela parte agravado no contrato, após retorno negativo do AR enviado no endereço indicado no contrato

Averbera que “
Assim, é indiscutível a notificação extrajudicial, sendo plenamente satisfeita a formalidade, visto que a mora é de natureza meramente contratual. Temos que dissipar o formalismo exacerbado, protegendo assim os devedores, que sabem de suas obrigações e quedamse inertes quando estão na posse do bem, objeto de garantia contratual”
.

Aduz que, com a interposição do presente recurso, o que se busca é discutir a validade da notificação extrajudicial encaminhada no endereço eletrônico da parte agravada, tendo em vista que a notificação extrajudicial encaminhada no endereço físico informado no contrato firmado entre as partes retornou com o resultado
“não existe o numero”
. Assim, uma vez esgotadas as tentativas de localizar a parte devedora não se pode esperar que o credor o notifique em local incerto.

Preparo recolhido – Id. 174215650.

Não concedida a medida liminar – Id. 174317150.

Sem contrarrazões, observado a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares,

Como relatado, os autos versam sobre reconhecer a validade do Aviso de Recebimento enviado via endereço eletrônico (e-mail), bem como o Aviso de Recebimento.

Com efeito, observa-se da decisão recorrida que, o Juízo singular analisou os documentos contidas na inicial
,
documentos estes que não contêm o Aviso de Recebimento, somente vindo o recorrente a apresentar a correspondência no dia 29/06/2016, posteriormente, ingressou com o presente Agravo de Instrumento.

Ou seja, o Aviso de Recebimento ainda se encontra pendente de analise junto ao juízo
a quo.

É consabido que, o recurso de agravo de instrumento em função do seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo
Juízo
a
quo
, sendo vedado ao
Juízo
ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos.

Tal pretensão deve ser apreciada pelo Juiz
a
quo
, sob pena de configurar supressão de instância, razão pela qual não é possível, nesse momento, ser
analisada
tal
questão
neste grau de jurisdição.

Ademais, em que pese o tema de que a notificação encaminhada para e-mail do contrato seria suficiente para constituir a devedora em mora, entendimento agraciado recentemente em alguns casos desta Câmara, embora não desconheça de entendimento contrário, atualmente, coaduno com o entendimento atual do STJ, bem como da maioria das Câmaras de Direito Privado desta Eg.Corte de que, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO-
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA VIA E-MAIL REGISTRADO- IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA- FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - OPORTUNIZADA EMENDA À INICIAL - NÃO ATENDIMENTO-CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR- NÃO CONFIGURADA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.1-Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária. 2-A comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.3-O envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor 4-A extinção do feito sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, I, c/c 321§ único em razão da falta de emenda pela parte autora, não exige a prévia intimação pessoal, ou seja, a hipótese prevista no dispositivo legal elencado não se amolda ao previsto no art. 485, § 1º, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte para o atendimento ao comando judicial. Precedente do STJ.
(N.U 1013638-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023) – Grifei.

Ante a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O (V E N C E D O R)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da
ação de busca e apreensão
(proc. n. 1001532-53.2023.8.11.0050)

ajuizada em desfavor de
ZENILDA ALVES ASSUNCAO MACENE,
indeferiu o pleito de busca e apreensão do bem móvel, por entender que o recorrente não apresentou elementos suficientes para averbar se a devedora fora notificada para constituir-se em mora.

O presente agravo foi incluído na pauta de julgamento virtual do dia 30/08/2023, em que a i.
Relatora
, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
negou provimento
ao recurso para manter a decisão agravada.

Pois bem.

Peço imensas vênias à relatora, para mais uma vez seguir os precedentes desta Colenda Câmara, no sentido de que o envio da notificação no endereço do correio eletrônico (e-mail) informado pelo próprio devedor no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora. Há inúmeros precedentes neste sentido.

Portanto,
in casu
, pelo exame do contrato de financiamento constante no ID. 119846807 - Pág. 3 dos autos originários, há clausula expressa permitindo a notificação por essa modalidade de comunicação:

“Q – Fornecimento de Dados e Comunicação – Autorizo o Credor : I: informar aos órgãos de proteção ao crédito, tais como SERASA e SPC, os dados relativos à falta de pagamento de obrigações assumidas junto ao Credor; II: obter, fornecer e compartilhar as informações cadastrais e de operações junto a instituições que tenham parceria com o Conglomerado Santander e contatar por cartas, e-mails, SMS e telefone, inclusive para ofertar produtos e serviços.”

Ademais, no que tange à comprovação de recebimento, embora o caminho não tenha sido o convencional (via carta de papel com aviso de recebimento), a financeira também comprovou a entrega do e-mail por meio de novo serviço colocado à disposição para dar validade à entrega, qual seja: site
http://www.rpost.com
. (ID. 119846810 - Pág. 2 dos autos principais).

Desse modo, havendo a comprovação da entrega do e-mail, dotado de eficácia jurídica, cuja forma e modalidade fora expressamente pactuado entre as partes, reconhece-se a eficácia do ato, até mesmo para garantir a boa-fé contratual, pois a parte, no momento da contratação fornece o endereço eletrônico de e-mail, assina o contrato e aceita receber a notificação via e-mail, e depois alega que não foi construída em mora.

Aliás, nesse sentido já me manifestei anteriormente:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/15) – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – E-MAIL INFORMADO EXPRESSAMENTE NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CONSTITUIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Além do §2º do Art. 2º do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei nº 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.

Admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado em contrato – com as cautelas de segurança previstas, bem observadas no caso.-“
(TJ-MT 1038724-38.2021.8.11.0002, Data de Julgamento: 09/03/2022, 2ª Câmara Cível)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC/15) – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CONSTITUIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Além do §2º do Art. 2º do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei nº 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, conforme expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.

Admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado pelo devedor em contrato – com as cautelas de segurança previstas, bem observadas no caso.-
“

(TJ-MT 1017423-06.2019.8.11.0002, Data de Julgamento: 25/05/2022, 2ª Câmara Cível)

Nesse mesmo sentido, trago alguns julgados de tribunais pátrios:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR “E-MAIL” REGISTRADO AO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE DO PACTO – MORA COMPROVADA DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR “E-MAIL” REGISTRADO AO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE DO PACTO – MORA COMPROVADA DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO”
(TJSP - Agravo de Instrumento nº 2103175-15.2019.8.26.0000 - Desembargador Relator CESAR LUIZ DE ALMEIDA - 28ª Câmara de Direito Privado j. 22/07/2019 por maioria)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial remetida ao endereço eletrônico constante do pacto. Validade. Ciência inequívoca da data do envio e do recebimento da notificação eletrônica pelo devedor, instrumento que torna mais céleres o intercâmbio das informações e as relações negociais. Recurso provido”.
(TJSP - Agravo de Instrumento 2185097-49.2017.8.26.0000 - Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA - 28ª Câmara de Direito Privado j. 24/10/2017 por maioria)

Ação de busca e apreensão – contrato com alienação fiduciária – constituição em mora do devedor por meio de e-mail declinado pelo devedor no contrato, com a sua concordância em ser notificado por essa via, e comprovada a entrega do documento por nova tecnologia que assim valida o meio eletrônico – exame do art. 2º § 2º do decreto-lei 911, do contrato e da nova tecnologia RPost – agravo de instrumento provido.
(TJSP - Agravo de Instrumento 2099010-22.2019.8.26.0000 – Desembargador Relator EROS PICELI - 33ª Câmara de Direito Privado j. 03/06/2019 v.u.)

Portanto, peço imensas vênias, para seguir os nossos precedentes, para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para considerar a devedora Zenilda Alves Assunção Macene constituída em mora.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Hoje o STF ficou muito flexível quanto à matéria, portanto, acompanho o voto da Desa. Marilsen Andrade Addário.

Até porque, consta do contrato, logo, também é uma cláusula contratual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023